Tribunal: TJDFT
Processo: 0751857-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751857-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPORIO ARNIQUEIRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: TELMA RUFINO ALVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Empório Arniqueiras Comercial de Alimentos Ltda. contra decisão interlocutória da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a liminar em mandado de segurança impetrado pelo ora agravante (autos no 0713044-19.2023.8.07.0018, ID no 177566241, págs. 1-2). 2. Na origem, em 20/3/2024, foi proferida sentença que denegou a segurança pretendida, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID no 190670331, autos originários). 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No feito originário, foi prolatada sentença que resolveu o mérito do processo, o que acarretou a perda do objeto. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO